Tribunal: TCU
Processo: 021.729/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato inicial de aposentadoria de Manoel Antônio, ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Manoel Antônio; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em "Parcela Compensatória' a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso a incorporação tenha se dado por decisão administrativa ou por decisão judicial não transitada em julgado; 9.3.3. promova o recálculo, no prazo 15 (quinze) dias, do valor atualmente pago relativo à rubrica de anuênios, em face de manifesta ilegalidade; 9.3.4. emita novo ato escoimado das irregularidades apontadas, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.5. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.